Tribunal: TJMT
Processo: 1006320-91.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006320-91.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARILENE ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 759.737.742-87 (AGRAVANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS-CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO-CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR-VALIDADE DA CONTRATAÇÃO - UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO- DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO- REPETIÇÃO DE INDÉBITO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – CONFIGURAÇÃO - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Estando comprovado nos autos que a parte autora teve ciência inequívoca da contratação de cartão de crédito consignado, não há que se falar em declaração de nulidade do contrato amparada em vício de consentimento. Inexistindo prática de ato ilícito, estando ausentes os requisitos necessários à condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito, face à ausência de cobrança indevida.

II - Inequívoca demanda predatória, tentando conseguir vantagem ilícita, alterando a verdade dos fatos, tentativa de induzir o judiciário a erro, impõe-se a condenação da parte autora em litigância de me fé, com espeque nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Tratando-se de institutos distintos e inconciliáveis, embora sendo deferida a gratuidade da justiça gratuita, não reside como suspender esta cobrança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por MARILENE ALEXANDRE DOS SANTOS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1006320-91.2022.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” de nº 1006320-91.2022.8.11.0003 onde litiga com BANCO BMG S.A; e tem tramite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 166560171 o relator conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento. Com apoio no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majorou os honorários em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 167718174 em momento algum, nega a contratação de produto financeiro junto a parte adversa. O produto financeiro contratado não foi aquele pretendido; os descontos devem ser devolvidos em dobro, posto que ilegais e se perpetuam eternamente, cujo principal do empréstimo jamais será pago; o dano moral independe de prova pois é constituído pela própria situação fática-jurídica, sendo in re ipsa. Nada obstante, é triste e angustiante ao consumidor cuja aflição é incontestável, uma vez que, na maioria das vezes, após uma vida inteira de trabalho e sacrifícios para criar sua família, o mesmo se depara com a situação de ter sido enganado, ludibriado e esquecido, ante a descontos heréticos, cujo objetivo é apenas e tão somente enriquecer as instituições bancárias e seus respectivos correspondentes que engordam suas comissões. O consumidor foi e é, mensalmente, ofendido em seu maior bem: sua honra. Daí porque, também sob esta perspectiva, revela-se inegável o dever de indenizar.

seja provido o Recurso de Apelação em sua integralidade, concedendo-se ao Recorrente a Indenização por Danos Morais e Indenização por Danos Materiais.

Contrarrazões sob ID. 169945685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito” interposta por Marilene Alexandre dos Santos em desfavor de Banco BMG S.A., alegando em síntese que percebe o seu benefício junto ao INSS; que, veio a constatar que em sua folha de pagamento estão sendo realizados descontos a título de RMC, o que lhe causou grande surpresa; que, há o contrato nº 14259808, com início do desconto em 18 de agosto de 2018, sendo que o último desconto foi no importe de R$ 51,07 (cinquenta e um reais e sete centavos); que, jamais autorizou os descontos em questão; que, nunca contratou cartão de crédito e nunca teve intenção ou firmou empréstimo com reserva de margem consignável, assim, requer a procedência da ação, com a restituição dos valores indevidamente descontados, condenação em danos morais, bem como nos encargos da sucumbência; que, alternativamente que haja readequação ou conversão de empréstimo de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária. Deferido o pedido de justiça gratuita.

Citado, o requerido apresentou contestação, asseverando que houve contratação, e que tinha previsão expressa para o desconto em conta da autora. A sentença foi de improcedência, condenação da autora nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado demanda. De igual sorte, considerando tratar-se de demanda predatória, condenou a autora em multa, previsão nos artigos 80 e 81 do CPC, em 5% (cinco por cento) sobre valor atualizado dado a demanda.

Em sede recursal, aduz o apelante que a decisão merece reforma; requer a declaração de inexistência do débito, por induzir a autora a erro, fazendo crer que estava realizando um empréstimo consignado comum; a condenação em danos materiais e morais.Pugna pelo conhecimento provimento do recurso na sua integralidade, para julgar procedente o presente feito.

Em contrarrazões o apelado refuta as alegações do apelante e , ao final pugna pela mantença da r. decisão.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Por este viés, não havendo prova da conduta ilícita por parte do banco requerido, estão ausentes os requisitos necessários à responsabilização civil, e de repetição de indébito, ou indenização pela prática de alegado dano moral, face à ausência de cobrança indevida.

(...)

Por outro lado, mantém-se a litigância de má fé. Na verdade, dispensando alongar no assunto, este é mais um caso de demanda predatória onde a parte, induzido ou não por advogado que tudo promete, tenta ludibriar o Poder Judiciário com pedidos irresponsáveis e inconseqüentes, numa verdadeira aventura jurídica, no jargão popular: se colar, colou’.

(...)

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. Com apoio no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, major os honorários em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.”

Questão recursal ordinariamente encartado no Tribunal com mais de mil ações idênticas, verdadeira ‘bola da vez’, atos praticados por advogados que buscam clientes, oferece serviços e promete vantagem, aspecto já tratado de forma unânime nesta Câmara, com espeque na Súmula 568 do STJ e a bem da economicidade de atos processuais, privo de levar este julgamento à consideração da colenda 2ª. Câmara Cível deste Tribunal e passo a julgá-lo de forma unipessoal.

Como já relatado, busca a apelante a reforma da decisão que julgou improcedentes o presente feito, condenando-a nas custas e honorários, que restaram suspensos a sua exigibilidade por ser a mesma beneficiária da gratuidade da justiça.

A lei processual prescreve que recairá sobre o autor da demanda o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC/15).

De há muito, prevalece o entendimento de que a procedência da ação se condiciona à comprovação, pelo demandante, dos fatos que sustentam sua peça de ingresso, sob pena de ser rejeitada sua pretensão e julgada insubsistente sua demanda.

No caso em tela, o autor, ora apelante, não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, violando a prescrição do art. 373, I, do CPC/15, o que conduz à improcedência de sua pretensão e a manutenção da sentença.

Pois bem,

Apesar de a requerente negar a celebração de contrato de cartão de crédito consignado, aduzindo que se surpreendeu com os descontos

Extrai-se, do conjunto probatório coligido aos autos, que se trata de contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em folha de pagamento, o instrumento traz a assinatura da recorrente que não foi por ela impugnada.

Sendo que o contrato foi juntado na contestação. Nesse instrumento é possível verificar em seu título a informação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”. Verifica-se ainda que o contrato juntado possuí toda documentação pessoal da parte autora, não havendo que se falar em disposição presente em “letras miúdas”. Com isso, não há dúvidas de evidente destaque do contrato que se celebrava. Proposta de adesão – Cartão de Crédito Consignado, onde o autor autoriza o réu a proceder à Reserva de Margem Consignável – fl.196/198 Id 70503968.

No caso em apreço, o ademais, o apelante tinha pleno conhecimento sobre a natureza da avença firmada, de forma que não pode ser acolhida a tese de nulidade do contrato por desrespeito, pelo banco, de seu dever de prestar informação adequada e clara à consumidora. Ademais, falta razoabilidade e bom sendo que, recebendo o produto, pagando mais de seis anos o valor, no mínimo previsto, dizer que não sabia tratar-se de cartão de crédito. Ademais, poderia ele, querendo, com pagamento avulso, efetuar pagamento maior do que o mínino e não o fez. A conseqüência é o aumento do valor a ser cobrado, não residindo, portando, qualquer ato ilegal e, neste contexto, deve prevalecer a ‘pacta sunt servanda’ (O contrato faz lei entre as partes), malgrado, na espécie, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor que, ao meu viso, não pode ser utilizado como panacéia em todas as relações contratuais como, ultimamente, vem sido utilizado, ficando aqui o registro necessário.

Nesse sentido já decidiu o TJMT, através da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais:

'Recurso Inominado nº: 1007185-42.2018.811.0040 – LT - PJE Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso Recorrente(s): ZELI NOEL Recorrido(s): BANCO BONSUCESSO S.A. Juíza Relatora: DRA. PATRÍCIA CENI Data do Julgamento: 13/12/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE A RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TESE AFASTADA – ESPÉCIE CONTRATADA É CARTÃO DE CRÉDITO COM MÍNIMO CONSIGNÁVEL SOBRE A RMC – DESCONTOS DEVIDOS – DANO MATERIAL E MORALINEXISTENTES – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Ao contrário do que afirma a Recorrente, a relação comercial firmada entre as partes foi a aquisição de cartão de crédito com mínimo consignável sob a RMC, cujos descontos foram efetivamente autorizados no contrato pactuado. Os documentos colacionados nos autos comprovam a realização de telesaques. Sendo assim, os valores debitados mensalmente sobre a RMC, na folha de pagamento se referem ao mínimo do valor do cartão de crédito, cabendo ao Autor o pagamento do saldo remanescente, o qual não restou demonstrado. Anote-se que tais contratações ocorrem para os fins de aumentar as margens consignáveis do beneficiário, sendo oferecido um cartão que efetua saque na sua extensão “crédito”, o qual é descontado apenas o mínimo da fatura sobre sua RMC. Portanto, não resta configurado quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos. Recurso conhecido e improvido.' (N.U 1007185-42.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

E assim pontuou magistrado prolator da decisão (...) ‘Analisando detidamente os autos, nota-se que, ao contrário do alegado pela parte autora, houve adesão ao contrato de Cartão de Crédito Consignado em que há autorização expressa da realização de desconto mediante consignação em folha de pagamento, bem como para a que a fonte pagadora reserve margem consignável dos seus vencimentos até o limite legal para o pagamento parcial ou integral das faturas, consoante Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado e autorização para desconto em folha de pagamento. (...) Destarte, não há que se falar em erro substancial, escusável e real capaz de macular a vontade do contratante, capaz de macular o negócio. (...) Lado outro, cumpre observar que a parte autora insurge-se quanto à Reserva de Margem Consignável do seu benefício previdenciário, ou seja, sequer trata-se de desconto efetivado, mas tão somente de reserva do valor para eventual desconto futuro’. (sic).

Por este viés, não havendo prova da conduta ilícita por parte do banco requerido, estão ausentes os requisitos necessários à responsabilização civil, e de repetição de indébito, ou indenização pela prática de alegado dano moral, face à ausência de cobrança indevida.

Portanto, não há qualquer informação confusa no contrato trazido à baila acerca do produto que estava sendo oferecido pelo réu, que pudesse macular o negócio em razão de possível ofensa aos princípios da informação e da confiança que norteiam as relações albergadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Destarte, não há que se falar em nulidade do contrato, bem como em reparação por danos moral ou restituição, diante da ausência da prática de ato ilícito.

Nesse sentido já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

"AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DE CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MATERIAS E MORAIS - NÃO CABIMENTO - COBRANÇA INDEVIDA - NÃO OCORRENCIA - SENTENÇA MANTIDA. - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. - Não há que se falar em nulidade de contrato, se as partes contratantes são capazes e as condições contratuais foram livremente pactuadas e aceitas segundo autonomia de vontades. - Se a natureza do contrato celebrado entre as partes foi a de cartão de crédito, não se aplica as taxas utilizadas para contrato com modalidade diversa da que fora contratado (Empréstimo Consignado); tendo o desconto em folha ocorrido apenas como forma de pagamento da dívida, conforme pactuado. - Não comprovada ilicitude na contratação, não há que se falar em indenização em perdas e danos morais. - Não detectando cobrança indevida, inexiste restituição de valores." (TJMG – Apelação Cível 1.0024.13.158182-9/002, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARACÍVEL, julgamento em 16/12/2015, publicação da súmula em 29/01/2016)’.

‘Ausente á comprovação de eventual ato ilícito ou falha na prestação do serviço ofertado pela instituição financeira, não há se reconhecer o dever de indenizar. (TJMG – Apelação Cível 1.0352.17.003931-2/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2019, publicação da súmula em 18/10/2019)’.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - REGULAR CONTRATAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE - AUSÊNCIA.

1- Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado quando expressas de forma clara e precisa as condições contratuais firmadas entre as partes.

2- Comprovada a contratação de cartão de crédito de consignado junto à instituição financeira ré, é regular a anotação da reserva de margem consignável no benefício previdenciário da parte autora. (TJMG – Apelação Cível 1.0473.17.001644-7/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 11/09/2019’.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DECRÉDITO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - EQUIPARAÇÃO À TAXA APLICADA AOS CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DO NEGÓCIO
- Se no contrato entabulado pelo consumidor consta expressamente a modalidade do produto adquirido e as suas especificidades, não há que se falar em violação do dever de informação do fornecedor. - O contrato de cartão de crédito consignado possui natureza jurídica diversa do empréstimo pessoal consignado e, em decorrência do maior risco assumido pelas instituições de crédito e em razão das práticas comerciais rotineiramente adotadas nesta modalidade contratual, os juros remuneratórios cobrados são mais elevados, não sendo possível equipará-los àqueles aplicados aos contratos de empréstimo pessoal. (TJMG – Apelação Cível 1.0363.17.003687-7/001, Relator (a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019)’.

Por outro lado, mantém-se a litigância de má fé. Na verdade, dispensando alongar no assunto, este é mais um caso de demanda predatória onde a parte, induzido ou não por advogado que tudo promete, tenta ludibriar o Poder Judiciário com pedidos irresponsáveis e inconseqüentes, numa verdadeira aventura jurídica, no jargão popular: se colar, colou’.

Deve ser visto, em seqüência que o fato de ser beneficiária da justiça gratuita, sob a égide do que estabelece a Lei 1.060/50 c/c CPC, não isenta a autora do pagamento da multa por litigante de má fé, tratando-se de situações distintas e inconciliáveis. A isenção de custas diz respeito a não impedir o acesso ao Poder Judiciário pela parte que não dispõe de ativos financeiros sem prejudicas as suas despesas básicas. Por outro lado, se, mesmo assim, ingressa em juízo com processo que sabe que não tem razão, caracterizando litigância de fé, deve pagar pelo seu ato, processualmente considerado ilícito. Enfim, não estando configurada a prática de qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau. O banco não pode ser responsabilizado pela inércia e ausência de diligência do cliente na administração de seus negócios.

Com relação a condenação por litigância de má fé, vale o registro: ‘Na vida não há prêmios ou castigos, somente conseqüências de nossos atos e a ninguém é licito vir a juízo utilizando sua própria torpeza’.

Conclusão.

Forte nos argumentos acima manutenção do desprovimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Com apoio no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023